Tribunal: TJES
Processo: 0022858-05.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022858-05.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: NEUSA FIRMINO TAVARES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13/11/2019. CORREÇÃO MONETÁRIA.
IPCA-E.
JUROS
DE MORA
PELO ART. 1º-F da Lei 9.494/97.

TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021
.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
.”
2
.

Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014).
3
.
Dito isto, considerando que os prazos prescricionais do período pretendido pel
a
recorr
ida
(
2006
a
20
1
4
) já estavam em curso quando do julgamento do RE nº 709.212/DF (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta em
04
de
novembro
de

201
4
, ou seja, antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento (13/11/2019), devendo a condenação ser estendida a todo o período.
4
.

Q
uanto às férias e décimo terceiro é o entendimento do excelso STF
quando do
julgamento RE 1066677
(
TEMA 551
)
fi
x
ou
a seguinte

tese
:
Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.
5.

E
m

remessa necessária,
altera-se parcialmente a sentença
,
uma vez que
e
mbora não tenha estabelecido a sentença os parâmetros de atualização monetária, por se tratar de condenação em relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo aplicável correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora,
pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97
, devendo, contudo, observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09.12.2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.
6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada parcialmente em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, e em remessa necessária, reformar parcialmente a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022858-05.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

APELADO: NEUSA FIRMINO TAVARES

Advogado do(a) APELADO: JOSANIA PRETTO - ES8279-A

VOTO

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo
J
uízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar o prazo prescricional dos valores referentes aos depósitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública
e a obrigatoriedade para pagamento das outras verbas como 1/3 de férias e 13º salário.

No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
.”

Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014), vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recentes julgados o STF tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública, vejamos:

Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja aplicada a orientação jurisprudencial firmada no ARE 709.212-RG (Tema 608).
(
RE 923471 / ES - ESPÍRITO SANTO. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 18/12/2018. Publicação: 01/02/2019
).

Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que
“a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do '
decisum
' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré
.” (EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Esta e. Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que
“a
aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Apelação Cível, 064190005963, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/02/2021, Diário: 01/03/2021).

Dessa forma, entendo ser aplicável
a tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

Dito isto, considerando que os prazos prescricionais do período pretendido pel
a
recorr
ida
(
2006
a
20
1
4
) já estavam em curso quando do julgamento do RE nº 709.212/DF (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta em
04
de
novembro

de
201
4
, ou seja, antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento (13/11/2019), devendo a condenação ser estendida a todo o período.

Assim também decidiu o STJ,
in verbis
:

O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos
ex nunc
de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Outra sorte não merece o recorrente quanto às férias e décimo terceiro, uma vez que é o entendimento do excelso STF quando do julgamento do
RE 1.066.677
(
TEMA 551
)
cuja tese ficou assim fixada:

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Administrativo. Contrato temporário. Direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. Desvirtuamento da contratação reconhecida na origem. Julgado recorrido harmônico com a jurisprudência do supremo tribunal federal: Tema 551 da repercussão geral. Controvérsia sobre a regularidade da contratação temporária. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie: Incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante n. 37 deste supremo tribunal: Inaplicabilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF; Ag-RE-AgR 1.372.734; AC; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 14/06/2022; Pág. 69).

Portanto, o caso em apreço se amolda aos entendimentos supramencionados, surgindo assim, o direito ao recebimento concernente não só da verba fundiária, mas também ao décimo terceiro salário e férias, acrescidas de um terço, caso não quitadas.

Embora não tenha estabelecido a sentença os parâmetros de atualização monetária, por se tratar de condenação em relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo aplicável correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora,
pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97
, devendo, contudo, observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09.12.2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Em remessa necessária
, reformo

parcialmente

a r. sentença
para fixar os parâmetros de correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09.12.2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
,

eis que
substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Sem majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não fixada a verba na origem porque
postergada para o momento da liquidação do julgado
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.